Tribunal: TJDFT
Processo: 0710606-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFORMAÇÕES LABORAIS E PESSOAIS. EMISSÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. FINS DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM REGIMES DIVERSOS. MÉDICOS RESIDENTES. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.

I. A concessão do mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (Constituição Federal, artigo 5o, LXIX).
II. A matéria controvertida devolvida ao Tribunal diz respeito à possibilidade (ou não) de expedição do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) aos médicos residentes.
III. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), previsto na Lei 8.213/1991, consiste em um documento histórico-laboral, de emissão obrigatória pelo empregador, no qual são descritas as atribuições desempenhadas pelo trabalhador e os agentes nocivos aos quais esteve exposto durante o período em que exerceu suas atividades em determinado local.
IV. O médico residente, a despeito de não possuir vínculo empregatício, por ser filiado ao Regime Geral de Previdência Social como contribuinte individual, nos termos do artigo 4o, §1o, da Lei no 6.932/81, faz jus ao recebimento do referido documento para fins de comprovação de tempo de serviço prestado em condições especiais e averbação do tempo contribuído em regimes diversos.
V. A negativa da Administração Pública em fornecer informações e certidões laborais e pessoais viola o disposto no artigo 5o, XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal, bem como no artigo 7o, II, da Lei 12.527/2011.
VI. Concedida a segurança. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas.